Tribunal: TJDFT
Processo: 0723410-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0723410-31.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: ANTONIO FUCIO DE MENDONCA NETO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA COM PROMESSA DE ENTREGA FUTURA. INADIMPLEMENTO. CORRESPONDENTE CAMBIAL. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. RESOLUÇÃO BACEN 3.954/2011. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contra si deduzidos, bem como em face dos réus IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, J.P.F. VIAGENS E TURISMO LTDA ? ME e J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA. Os réus foram condenados solidariamente a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 5.060,00 (cinco mil e sessenta reais), a título de reparação por danos materiais. 3. PRELIMINAR. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. O recorrente alega que o mero fato de a ré IEX ter atuado como sua correspondente cambiária, por si só, é incapaz de ocasionar a responsabilização solidária. Contudo, razão não lhe assiste. A Segunda Turma do STJ entende que: "(...) de acordo com a teoria da asserção, conforme jurisprudência iterativa desta Corte, as condições da ação, dentre as quais se insere a possibilidade jurídica do pedido e o interesse processual, devem ser verificadas pelo juiz à luz, essencialmente, das alegações feitas pelo autor na inicial. Precedentes: REsp 1052680/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 06/10/2011; AgRg no REsp668.552/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 10/08/2012; e, AgRg no AREsp 53.146/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012,DJe 05/03/2012". O vínculo jurídico do recorrente com a ré IEX, ora corresponde cambiária, restou evidenciado por meio do documento de ID 26634772, o qual se firmou em data anterior (17.02.2020) à contratação do serviço pelo autor/recorrido (19.02.2020 ? ID 26634663). De acordo com o artigo 2o da Resolução n.o 3.954/2011 do Banco Central do Brasil e dos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, todos do CDC, é solidária a responsabilidade da corretora de câmbio em relação a eventuais danos causados ao consumidor por atos praticados por correspondente cambiário vinculado. A despeito dos argumentos do réu/recorrente, tratando-se de responsabilidade objetiva e solidária, pode o autor/recorrido, à sua livre escolha, demandar contra todas as empresas que compõem a cadeia de consumo (fornecimento) ou apenas em relação a algumas delas. Preliminar rejeitada. 4. PRELIMINAR. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. O recorrente alega vício no julgado, ao argumento de que o depoimento pessoal das partes se faz necessário para corroborar a alegação de que jamais teria participado ou tomado conhecimento das operações realizadas pelo autor/recorrido. Entretanto, uma vez mais, razão não lhe assiste. O Juiz é o destinatário da prova, com vistas à formação de seu livre e racional convencimento, podendo limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9099/95, artigo 33), fato este que não constitui cerceamento do direito de defesa e, muito menos, a nulidade da sentença. Precedente: "2. Rejeita-se questão preliminar de cerceamento da defesa. O juiz é o destinatário da prova e, assim, compreendendo desnecessária a dilação probatória, sobretudo em sede de Juizado Especial Cível (art. 5o da Lei no 9.099/95) e quando há predominância na matéria de direito, não há que se cogitar de cerceamento do direito de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento (STJ: REsp 1.202.238/SC, Rel. Ministro Massami Uyeda). (...) (Acórdão n.703415, 20120111815390ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 13/08/2013, Publicado no DJE: 19/08/2013. Pág.: 324). Por se tratar unicamente de matéria de direito, reputo que o conjunto probatório acostado aos autos foi suficiente para a formação do convencimento do Juízo de primeiro grau. Preliminar rejeitada. 5. No mérito, o recorrente alega nulidade do negócio jurídico firmado entre o autor/recorrido e os demais réus, o que importaria o retorno das partes ao estado anterior. Afirma também que é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor no caso dos autos. Sustenta ainda que se trata de culpa exclusiva da vítima. 6. Ao contrário do que alega o recorrente, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica desse microssistema, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, respectivamente. 7. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. A responsabilidade dos réus, inclusive do recorrente, restou devidamente comprovada, porquanto houve a compra de moeda estrangeira pelo autor/recorrido, mediante o pagamento em moeda nacional, sem a devida contraprestação. Como o recorrente está de forma patente contido na cadeia de fornecimento, logo o dever de indenizar o autor/recorrido, juntamente com os demais réus, é medida que se impõe. 8. Quanto à alegação de que se trataria de culpa exclusiva do autor/recorrido, verifico que tal alegação não merece prosperar. O artigo 6o, inciso VIII, do CDC, estabelece que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação. 9. O autor/recorrido compareceu a estabelecimento comercial do réu IEX, o qual se encontrava em um grande centro comercial, qual seja, o Terraço Shopping, de modo que é incabível impor ao autor/recorrido a obrigação de antever que não receberia o produto contratado. Assim, o quadro fático narrado incutiu no autor/recorrido considerável aparência de lisura e legalidade ao negócio jurídico ajustado, o que de fato não ocorreu. 10. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e negado provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Embargos de declaração opostos pela parte ré/embargante nos quais aponta vícios de erro material, contradição e de omissão do julgado. Alega erro material no tocante à sua legitimidade para figurar no polo passivo. A respeito da contradição, sustenta que esta Turma ignorou os fundamentos deduzidos em contestação que comprovariam que operação financeira realizada pelo autor/embargado não teve intermediação da corretora. Quanto à omissão, aduz que o acordão deixou de analisar a responsabilidade da corretora. 3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos. 4. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a sanar. Aliás, é importante ressaltar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. 5. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado que, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. 6. Outrossim, nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do artigo 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado n.o 125 do Fonaje). 7. Dessa forma, mostra-se evidente a pretensão da embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão, contradição ou de erro material, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente. 8. Embargos conhecidos e rejeitados.” O recorrente sustenta que o acórdão recorrido incorreu em violação ao art. 5o, II e XXXII da Constituição da República Federativa do Brasil, porquanto defende a tese de que a condenação de terceiro alheio à cadeia de fornecimento a responder por negócio jurídico flagrantemente nulo ofende à proteção que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Afirma, ainda, que o acórdão recorrido violou o art. 5o, LV e o art. 93, IX da CRFB, porquanto entende que houve omissão e cerceamento do seu direito de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento pleiteada, por ter o juízo de primeiro grau entendido pela sua desnecessidade. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 31524508. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 5o, II, XXXII, LV e art. 93, IX todos da CRFB) não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ainda que defenda o pré-questionamento ficto, é fato que os dispositivos legais alegadamente violados não foram objetos de debate no Acórdão em Recurso Inominado, não cabendo a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais, na forma do enunciado no 125 do FONAJE, haja vista ser necessário o expresso debate da questão constitucional suscitada em regular Recurso Inominado. Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à interpretação da nulidade do negócio jurídico firmado entre o autor/recorrido e os demais réus, apta a afastar a responsabilidade da recorrente, havendo, portanto, óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. O argumento da parte recorrente relativa a supressão do direito ao contraditório pelo cerceamento de produção probatória foi apreciado pelo acórdão nos seguintes termos: “4. PRELIMINAR. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. O recorrente alega vício no julgado, ao argumento de que o depoimento pessoal das partes se faz necessário para corroborar a alegação de que jamais teria participado ou tomado conhecimento das operações realizadas pelo autor/recorrido. Entretanto, uma vez mais, razão não lhe assiste. O Juiz é o destinatário da prova, com vistas à formação de seu livre e racional convencimento, podendo limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9099/95, artigo 33), fato este que não constitui cerceamento do direito de defesa e, muito menos, a nulidade da sentença. Precedente: "2. Rejeita-se questão preliminar de cerceamento da defesa. O juiz é o destinatário da prova e, assim, compreendendo desnecessária a dilação probatória, sobretudo em sede de Juizado Especial Cível (art. 5o da Lei no 9.099/95) e quando há predominância na matéria de direito, não há que se cogitar de cerceamento do direito de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento (STJ: REsp 1.202.238/SC, Rel. Ministro Massami Uyeda). (...) (Acórdão n.703415, 20120111815390ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 13/08/2013, Publicado no DJE: 19/08/2013. Pág.: 324). Por se tratar unicamente de matéria de direito, reputo que o conjunto probatório acostado aos autos foi suficiente para a formação do convencimento do Juízo de primeiro grau. Preliminar rejeitada.” A ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 370 do CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que “Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”. Nesse sentido é o tema 424 de Repercussão Geral, cuja ementa do Acórdão transcreve-se: Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional. (ARE 639228 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2011, DJe-167 DIVULG 30-08-2011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-02 PP-00222) Quanto a alegada omissão, o Acórdão recorrido apreciou o tema de forma exauriente, ainda que com fundamentação suscinta, o que guarda consonância com o tem 339 de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, não havendo se falar em ofensa ao art. 93, IX da CRFB. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 23 de março de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal